Tribunal: TJDFT
Processo: 0004910-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM E JUROS DE OBRA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JUROS DE OBRA.
1. A promitente vendedora possui legitimidade passiva para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.
2. A promitente vendedora é parte legítima para figurar no polo passivo em que se pretende indenização por valores pagos a título de juros de obra, quando não se discute o contrato de financiamento firmado entre a promissária compradora e a Caixa Econômica Federal, ou a legalidade de sua cobrança, mas tão somente o reconhecimento de que o pagamento ocorreu por culpa da construtora, ao atrasar a conclusão da obra.
3. A demanda que envolve a pretensão de reparação de danos pelo pagamento de juros de obra, em virtude do atraso da construtora, ocorre no exclusivo interesse de particulares, portanto a demanda deve ser julgada pela Justiça Comum.
4. Prescreve em três anos a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Recurso repetitivo.
5. A manutenção da despesa para além do prazo inicialmente estipulado em razão do atraso na entrega do imóvel gera para a construtora a responsabilidade pelo ressarcimento dos juros de obra direcionados à instituição financeira, tendo em vista que os pagamentos se prolongaram no tempo, em consequência do atraso na efetiva entrega da obra por culpa da construtora.
6. Apelação das rés parcialmente provida. Apelação do primeiro autor prejudicada.